Tribunal: TJBA
Processo: 8049731-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049731-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAQUIM ELANIO DA SILVA GONCALVES Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar contra suposto ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter reclassificação para o posto de 1º Tenente e revisão de seus proventos para o cálculo com base no posto de Capitão. Alega o impetrante que, ao ser transferido para a reserva remunerada, já havia cumprido o interstício necessário à promoção, conforme previsto no art. 134, § 2º, da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o impetrante preenche os requisitos legais para a promoção ao posto de 1º Tenente; (ii) determinar se há direito líquido e certo à revisão de seus proventos com base no posto de Capitão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança exige a comprovação de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória. 4. A promoção na carreira militar, nos termos dos arts. 122, 123, 127 e 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001, é seletiva, gradual e sucessiva, dependendo de diversos requisitos, como interstício, inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso de formação e existência de vagas disponíveis. 5. O impetrante não demonstrou documentalmente ter cumprido os requisitos necessários para a promoção, incluindo a conclusão de curso preparatório, a inclusão em lista de pré-qualificação e a disponibilidade de vagas no período em questão. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reitera a necessidade de comprovação de todos os requisitos legais para a promoção e descarta a possibilidade de omissão estatal quando tais condições não são atendidas. 7. Inexistente a comprovação de direito líquido e certo, é inviável a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O direito líquido e certo, para fins de concessão de Mandado de Segurança, exige comprovação documental pré-constituída dos requisitos legais previstos para a promoção na carreira militar, incluindo interstício, inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório e existência de vagas. 2. Não se configura omissão estatal quando o servidor não comprova o preenchimento integral dos requisitos necessários para a promoção. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 122, 123, 127, 134. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0505178-25.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 03.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049731-08.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOAQUIM ELANIO DA SILVA GONCALVES e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, denegar a segurança pleiteada, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.